Tribunal: TJMT
Processo: 1002243-17.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002243-17.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.RESPONSABILIDADE OBJETIVA DACONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.APLICAÇÃO CDC EM AÇÃO REGRESSIVA. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA.OSCILAÇÃO/PERTURBAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO. DANOS EM EQUIPAMENTO SEGURADO.LAUDO TÉCNICO NOS MOLDES DO PRODIST/ANEELCOMPROVANDO A QUEDA DE ENERGIA NO IMOVEL SEGURADO.NEXO CAUSAL COMPROVADO. EXCLUDENTEDE RESPONSABILIDADENÃOCOMPROVADA. DESCARGA ATMOSFÉRICA NÃO COMPROVADA COMO CAUSA EXCLUSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva condenando a ré ao ressarcimento de R$
3.490,64
acrescido de correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários fixados em
10
% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) comprovação do dano e o nexo causal da perturbação elétrica; e (
ii
) excludente de responsabilidade objetiva da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Concessionárias respondem objetivamente por danos, mediante prova do dano e do nexo causal (CF/1988, art. 37, § 6o).

4.Aplica-se o CDC à ação regressiva da seguradora sub-rogada, reforçando a responsabilidade objetiva da concessionária (
arts
. 14 e 22).

5.A Súmula 188/STF e o CC, art. 786, asseguram à seguradora o direito de regresso pelo montante efetivamente pago ao segurado.

6.Provas demonstram perturbação elétrica e nexo causal, sem comprovação de excludente pela concessionária (CPC, art. 373, II).

7.A alegação genérica de descarga atmosférica ou falha interna não afasta o dever de indenizar, por ausência de prova de causa exclusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de perturbação no sistema elétrico, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

2. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se em seus direitos e pode ajuizar ação regressiva contra a concessionária, incumbindo a esta comprovar eventual excludente de responsabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 786; CPC, art. 373, II; CDC,
arts
. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.968.998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15.03.2022; STJ, Súmulas 43 e 54.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá, ação
regressiva de ressarcimento ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

A
sentença

procedente
o feito para condenar

a requerida ao
pagamento de R$ 3.490,64, a título de danos materiais, corrigidos pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
. (Id.
354884371
).

A
apelante sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil, ao argumento de ausência de nexo causal entre o suposto dano elétrico e a atuação da concessionária. Afirma que os laudos técnicos apresentados são unilaterais, inconclusivos e elaborados por profissionais sem habilitação, não sendo aptos a comprovar a origem do dano. Defende, ainda, a necessidade de realização de prova pericial judicial, sob pena de cerceamento de
defesa. Alega
que os danos decorreram de descarga atmosférica, caracterizando caso fortuito ou força maior, circunstância que afasta o dever de indenizar. Sustenta, ademais, a possibilidade de culpa exclusiva do consumidor, em razão de eventuais falhas nas instalações internas da unidade consumidora, fora do ponto de responsabilidade da concessionária
.
Reque
r
o provimento do recurso, para
reformar integralmente a sentença e julgar improcedente
o feito. (Id.
354884373
).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. (Id.
354884379
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, sendo de consumo a relação entre segurado e concessionária de energia, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva movida pela seguradora (STJ -
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022).

Assim, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo decausalidade.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o seguradortemação regressiva contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago, até o limite previsto no contrato de seguro. O artigo 786 do Código Civil reforça essa prerrogativa, permitindo que a seguradora sub-rogada exerça seu direito de regresso contra o real causador doprejuízo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valordespendido:

"A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastandoacomprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REspNo 1.321.739 – SP). A
seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites dasub-rogação." (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1003511-87.2017.8.11.0041 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018).

No caso, o processo foi instruído com os seguintes documentos:apólicedeseguro, fatura de energia elétrica,avisodesinistro,laudotécnico ecomprovante de pagamentoda indenização(Ids.
354883921,
354883922
,
354883923
,
354883924
,
354883925
,
354883927
,
354883929
,
354883930).

ConstatambémlaudoMódulo9do PRODIST – ANEEL,apresentado pela apelante,apontandoque“
Conforme dispõe as evidências acima referente as premissas apresentadas pelo consumidor, verifica-se que houve perturbação no sistema elétrico de potência no período mencionado (nexo causal)
” (id.

354884360).

O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços essenciais (art. 14), além de impor as concessionárias o dever de garantir um serviço adequado, seguro e contínuo (art. 22).

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradoraà
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, no valor de
R$ 3.490,64
,cabeaoapeladoo direito ao ressarcimentopelaapelantedeste valor despendido.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado desta Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDEELÉTRICA.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃOPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos condenando a concessionária ao pagamento de valor corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE e acrescidos dejuros.

A seguradora pleiteou o ressarcimento dos valores pagos ao segurado, sob alegação de que os danos materiais decorreram de falha na prestação do serviço de
energia elétrica, que resultou em oscilação na rede elétrica e avarias em equipamentossegurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados; (
ii
) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica subjacente; (
iii
) definir se há excludentes de responsabilidade que afastem o dever de indenizar da concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo decausalidade.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre a concessionária de energia elétrica e o segurado, permitindo que a seguradora, por sub-rogação, exerça seus direitos contra a empresa responsável pelo dano (STJ -
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022).

A Súmula 188 do STF e o artigo 786 do Código Civil asseguram o direito de regresso da seguradora contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago aosegurado.

O conjunto probatório demonstrou a ocorrência de oscilação na rede elétrica e os danos dela decorrentes, sem que a concessionária tenha produzido prova suficiente para afastar sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, doCPC.

O pedido de realização de perícia técnica não se justifica,
pois
a vistoria no local, a essa altura, não teria eficácia para comprovar o estado da rede elétrica no momento do eventodanoso.

O termo inicial da correção monetária é a data do pagamento da indenização pela seguradora, enquanto os juros moratórios incidem desde a citação, conforme a Súmula 188 do STF e o artigo 240 doCPC.

A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir da seguradora, pois não
constitui condição para o ajuizamento da açãoregressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso nãoprovido.

Tese dejulgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6o, da ConstituiçãoFederal.

A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste e pode pleitear o ressarcimento dos valores pagos contra a concessionária de serviçopúblico. O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre segurado e concessionária de energia elétrica, garantindo a responsabilidade objetiva desta última na ação regressiva promovida pela seguradora.

A ausência de prova técnica da concessionária afastando o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos imputados mantém o dever deindenizar. A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação regressiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o;CC, art.786; CPC,
arts
. 240 e 373, II;CDC,
arts
. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ,
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/05/2018, DJE28/05/2018.

(N.U 1008539-82.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025)

Diante disso, a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido, é medida que se impõe.

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, para manter integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026